Tribunal: TJSP
Processo: 2342807-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO STIVARGA (REGORAFENIBE) 40 MG CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00. INCONFORMISMO. DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO STIVARGA (REGORAFENIBE) 40 MG CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00. INCONFORMISMO. DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES. BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA RÉ, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON. MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. NEGATIVA EM DESCONFORMIDADE COM SÚMULAS DO TJSP E DO STJ - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO MEDICAMENTO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO RECURSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. FINALIDADE DE VENCER A PERSISTÊNCIA DO DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. REDUÇÃO DO VALOR INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.